Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-02.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000108-02.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 474.912.051-00 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial que o Autor, na condição de servidor público estadual, postulava a incorporação de valores recebidos a titulo de cargo comissionado.

O Embargante alega que a decisão deixou de se manifestar quanto Princípio da Estabilidade Financeira alegada em sede de recurso, sendo omissa em tal ponto.

Acrescenta que ainda se faz que se manifestem quanto ao Princípio da Legalidade disposto no inciso II, do art. 5o e art. 37, da Constituição Federal, eis que a r. decisão fere tais artigos ao deixar de aplicar o art. 220, parágrafo único da Lei Complementar 04/1990, que versa sobre a incorporação da gratificada aos vencimentos daqueles que preencham os requisitos do referido artigo.

Ao final requer seja reformada a decisão embargada, a fim de que aja manifestação quanto ao Princípio da Estabilidade Financeira e ao Princípio da Legalidade, bem como para prequestionar o inciso II, do art. 5o e art. 37, da Constituição Federal e por fim, determinar a incorporação da gratificação da função ora tratada, de imediato nos vencimentos do Embargante, determinando outrossim que, quando de sua aposentadoria seja tal valor incorporado definitivamente em seus proventos de aposentadoria, determinando ainda o pagamento dos valores retroativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020